Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-21.2017.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004019-21.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA - CNPJ: 24.964.991/0001-90 (EMBARGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004019-21.2017.8.11.0045

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004019-21.2017.8.11.0045

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação.

A embargante aduz que a Câmara incorreu em omissão ao não reconhecer a sucumbência recíproca.

Afirma que a embargada foi vencida em relação ao seu pedido principal, qual seja, condenação da embargante ao ressarcimento de R$48.000,00.

Argumenta que,
“não obstante o autor ter qualificado a cumulação dos pedidos como alternativa, é claro que os pedidos foram ordenados de forma subsidiária, tendo em vista a existência de uma ordem de preferência entre aqueles”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004019-21.2017.8.11.0045

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aduz que a Câmara incorreu em omissão ao não aplicar a sucumbência recíproca entre as partes, argumentando que, apesar de a embargada ter qualificado seus pedidos como alternativos, na verdade, se tratavam de pretensões subsidiárias.

No entanto, no próprio acórdão consta:

“Vê-se, ainda, que, ao formular seu pedido, pleiteou a restituição dos R$48.000,00, que teriam sido efetivamente despendidos, que, atualizados, totalizam R$51.871,20, mas
alternativamente
pugnou pela condenação da apelante à devolução de R$21.114,47, conforme previsto no Contrato como sendo de sua responsabilidade (Id n. 87527134 – pág. 6), que, com a correção monetária, perfaz a quantia de R$22.472,62 (Id n. 87527144).”

Como se pode conferir no trecho transcrito, fica evidente que a embargada formulou pedidos alternativos, não podendo ser desconsiderado o que consta na parte dispositiva da inicial para atribuí-los o caráter de subsidiariedade, como deseja a embargante.

Verifica-se, com isso, que não houve omissão, sendo flagrante o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação e interpretação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar por esta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021